Tribunal: TJMMG
Processo: 2001131-69.2025.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001131-69.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS EXCIPIENTES E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO – JUNTADA POSTERIOR DE PROCURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO QUE DEVE SER COMPROVADA NO ATO DA ARGUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA JURÍDICA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS. - A exceção de suspeição, embora destinada à preservação da imparcialidade judicial, submete-se aos requisitos formais expressamente previstos no art. 131 do CPPM, dentre os quais a assinatura da própria parte ou a outorga de procuração com poderes especiais, cuja inobservância impede o conhecimento do incidente e, por consequência, a análise do mérito da questão. - A natureza constitucional da imparcialidade do julgador não afasta a necessidade de observância da forma legal para a sua arguição, tampouco autoriza a superação de vício que o legislador qualificou como requisito essencial de admissibilidade. - A regularidade da representação processual deve ser comprovada no momento da oposição da exceção de suspeição, sendo juridicamente ineficaz a juntada posterior de procuração, por se tratar de vício que não admite convalidação tardia, operando-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do CPPM no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Cb PM Diego Junio Vieira Santana e pelo Sd PM Matheus Luiz Gontijo Oliveira contra o acórdão publicado em 11 de dezembro de 2025 (Evento 29). O referido acórdão, à unanimidade, não conheceu da exceção de suspeição. Inconformados, os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão deixou de enfrentar questão central relativa à natureza constitucional e de ordem pública da imparcialidade judicial, enfatizando que a exceção de suspeição não se limita a interesse privado das partes, mas constitui pressuposto de validade da jurisdição, ligado aos princípios do juiz natural e do devido processo legal. Afirmam que, à luz dessa natureza qualificada, não seria juridicamente adequado obstar o exame da suspeição com base exclusiva em vício formal de representação. Ressaltam que o acórdão é omisso ao não examinar se, diante da relevância institucional da matéria, seria possível a adoção de providência saneadora, como a conversão do feito em diligência ou a determinação de regularização da representação processual, em vez do não conhecimento do incidente. Apontam também a existência de contradição interna, ao argumento de que o acórdão, embora reconheça a imparcialidade judicial como garantia essencial do processo penal, teria esvaziado, na prática, o controle dessa garantia ao extinguir o incidente sem exame de mérito, com fundamento em formalismo reputado excessivo. Salientam, ademais, a ocorrência de erro de premissa jurídica, por entenderem que o acórdão tratou como insanável a ausência de assinatura dos excipientes ou de procuração com poderes especiais, sem que o art. 131 do Código de Processo Penal Militar imponha, de forma expressa, o não conhecimento da exceção como consequência necessária da inobservância desse requisito formal. Defendem que a irregularidade seria passível de correção posterior, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do devido processo legal substancial. Com base nessas alegações, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão do acórdão embargado, com a adoção de providência que viabilize a regularização da representação processual – seja mediante retorno dos autos à instância de origem, seja por conversão do feito em diligência – e, posteriormente, o exame do mérito da exceção de suspeição. Pleiteiam, ainda, o prequestionamento às questões suscitadas (Evento 37). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. A defesa aponta suposta omissão, contradição interna e erro de premissa jurídica, sustentando, em síntese, que a natureza de ordem pública da imparcialidade judicial imporia a superação do vício formal identificado, com a adoção de providência saneadora e consequente exame do mérito do incidente. Os presentes embargos, contudo, não merecem acolhimento. De início, registro que não procede a alegação de omissão quanto à natureza de ordem pública da suspeição. O acórdão embargado delimitou corretamente o âmbito do julgamento ao exame dos pressupostos de admissibilidade da exceção, reconhecendo expressamente que tal incidente constitui instrumento voltado à preservação da imparcialidade do julgador, mas ressaltando que o próprio legislador submeteu o seu manejo a requisitos formais específicos e rigorosos, dentre os quais a assinatura da parte ou a outorga de procuração com poderes especiais. Saliente-se que a circunstância de a imparcialidade judicial ostentar natureza constitucional não dispensa a observância da forma legal expressamente prevista para a sua arguição, nem obriga a adoção de providência saneadora para suprir vício que a lei, repito, tratou como requisito essencial de admissibilidade do incidente. O reconhecimento do caráter garantidor da exceção de suspeição não elide o exame prévio de seus pressupostos de admissibilidade, tampouco impõe ao julgador o enfrentamento do mérito quando ausente requisito formal essencial ao próprio conhecimento do incidente, sob pena de subversão do regime jurídico próprio das exceções processuais. Assim, tendo o acórdão solucionado a controvérsia com base em fundamento suficiente – a ausência de requisito legal indispensável –, não havia o dever de enfrentar argumentos que pressupõem o regular conhecimento da exceção, razão pela qual inexiste omissão sanável. Também não se verifica a apontada contradição. Contradição, para fins de embargos declaratórios, é aquela interna ao julgado, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se observa no caso. Observa-se que o acórdão combatido mantém linha lógica coerente, ao reconhecer a relevância da imparcialidade judicial e, simultaneamente, afirmar que o seu controle, pela via da exceção, deve observar a forma legalmente estabelecida, sob pena de não conhecimento do incidente. Ora, não há contradição em reconhecer a centralidade da imparcialidade judicial e, ao mesmo tempo, exigir o cumprimento dos requisitos formais impostos pelo legislador para a arguição de suspeição. Trata-se, em verdade, de aplicação harmônica do sistema processual, no qual a proteção de garantias fundamentais convive com a observância de formas qualificadas destinadas a conferir segurança jurídica e a assegurar a manifestação inequívoca da vontade da parte. Compreendo, portanto, que a discordância da defesa com a solução adotada não se confunde com contradição sanável pela via aclaratória, sendo mero inconformismo com resultado do julgamento. Não procede, igualmente, a alegação de erro de premissa jurídica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O acórdão vergastado não partiu da premissa de que todo vício formal seja insanável, mas apenas reconheceu que a ausência de assinatura do excipiente ou de procuração com poderes especiais constitui requisito específico de admissibilidade da exceção de suspeição, cuja inobservância impede o seu conhecimento. Tal compreensão, inclusive, não é opção discricionária do julgador, mas decorre diretamente do texto expresso do art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A exigência, no ato da arguição, de assinatura da parte ou de outorga de poderes especiais não consubstancia, como alega a defesa, formalismo excessivo, mas, sim, requisito legal destinado a assegurar que a imputação de parcialidade – potencialmente ofensiva à honra do magistrado – decorra de manifestação inequívoca da vontade do excipiente. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual é firme na compreensão de que a regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato da oposição da exceção e de que a mera juntada posterior de procuração, inclusive em momento de embargos, não supre o vício originário nem legitima a oposição da peça, dada a ocorrência da preclusão consumativa. Veja-se: [...] a exigência não constitui formalismo despropositado, mas pressuposto de admissibilidade que visa conferir seriedade e responsabilidade ao ato de arguir a suspeição de magistrado, evitando sua banalização. A regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato de protocolo da exceção, sob pena de não conhecimento por ausência de requisito essencial. A juntada posterior do instrumento de mandato não possui eficácia retroativa para validar ato que nasceu juridicamente falho, operando-se a preclusão consumativa (REsp n. 2.217.762/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - COTEJO ANALÍTICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A exceção de suspeição exige, por sua natureza, a pessoalidade do ato, devendo ser exercida por petição subscrita pelo próprio excipiente ou por procurador com poderes especiais, nos termos do art. 98 do CPP, sendo que a ausência de observância da forma esvazia o próprio ato e enseja o não conhecimento do incidente. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.405.789/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (Destaque-se). Não há, portanto, equívoco na premissa adotada, mas aplicação correta da lei e da jurisprudência consolidada. Percebe-se que a pretensão deduzida busca, em realidade, rediscutir o juízo de admissibilidade da exceção de suspeição e viabilizar a regularização tardia da representação processual, providência, como dito, incompatível com a natureza e os limites dos embargos de declaração. Assim, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do CPPM, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator